Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-46.2016.8.11.0034
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001294-46.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZIEL VIRGINIO DE MORAES - ME - CNPJ: 13.885.600/0001-26 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), OZIEL VIRGINIO DE MORAES - CPF: 319.691.789-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RECEBEU O PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E DE JANEIRO/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA PELO MUNICÍPIO DE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA QUE JULGOU A PARTIR DAS PROVAS APRESENTADAS, EM OBSERVÂNCIA À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

1 – De acordo com o art. 373, inciso II, do CPC, quem tem aptidão para produzir a prova da quitação do pagamento da prestação dos serviços contratados é o Município, visto que se trata da entidade contratante e possui em seu controle de finanças as comprovações de todos os pagamentos que realiza, bem como documentos de frequência que são hábeis a comprovar se houve prestação de serviço ou não.

2 – Revela-se inviável a inversão do ônus da prova se tal providência implicar em atribuir ao autor o ônus de produzir uma prova “negativa”, podendo gerar situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil, o que deve ser evitado, segundo inteligência do § 2o do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Dom Aquino
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos de ação de cobrança manejada por
Oziel Virginio de Moraes – Ltda.
, julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento
do serviços prestados no mês 12/2012 e 01/2016, em cujo montante devido, apurado em fase de liquidação, incidiria correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, calculados de acordo com os índices de caderneta de poupança.

Inconformado, o apelante aduz que houve adimplemento da prestação de serviço relativa ao mês 12/2012, não tendo a equipe do setor responsável, contudo, localizado o documento comprobatório do pagamento, de modo que deveria ter sido considerada a documentação apresentada em audiência.

Com relação ao mês 01/2016, sustenta que não existe nota fiscal para que a administração municipal pudesse realizar o empenho/pagamento, além de que a empresa apelada não comprovou a efetiva prestação do serviço no período apontado e não houve celebração de contrato de prestação de serviços, carecendo a parte autora, pois, de interesse processual.

Ainda no campo dos fundamentos, assinala a inaplicabilidade do instituto da inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, defendendo a prevalência da presunção relativa dos atos administrativos, ficando a parte autora encarregada da produção de provas.

Com base nessas considerações, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões aos id. 61927038 e 61927039.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 63682979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nesse ponto, CONHEÇO do recurso de apelação.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Município pretende a reforma integral da sentença, defendendo que, referente à prestação de serviços
do mês 12/2012, houve quitação de sua parte, não tendo localizado o documento comprobatório do pagamento, bem como que, em relação ao mês 01/2016, inexiste nota fiscal para que a administração municipal pudesse realizar o empenho/pagamento.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A relação contratual existente entre as partes é incontroversa, conforme contrato de prestação de serviços decorrente do procedimento de licitação, na modalidade pregão presencial no 012/2011, cujo objeto era a prestação de serviços médicos – profissionais de medicina de nível superior – com perfil para atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF), para consultas de clínica geral, nas unidades de saúde do Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, nos quantitativos e especificações descritas no anexo I do presente edital.

Segundo consta, em 29 de agosto de 2011, o Munícipio de Dom Aquino celebrou com a recorrida o contrato de prestação de serviços no 076/2011, a princípio, com prazo de duração de um ano, vindo, posteriormente, a ser prorrogado sucessivas vezes, cujo valor mensalmente a ser pago foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais), até o 15o (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, abrangendo todo o período de contratação.

Registre-se que a parte autora buscava, a princípio, o recebimento dos valores das prestações dos serviços em relação aos meses 12/2012, 11 e 12/2015 e 01/2016 decorrentes do inadimplemento relativo ao pagamento no termo estipulado. Todavia, após celebração de acordo parcial entre as partes, abrangendo os serviços dos meses 11 e 12/2015, a pretensão da autora se concentrou no débito pendente, referente aos serviços alusivos aos meses de
12/2012
e
01/2016
.

Sobre a prestação de serviços no mês de
12/2012
, o apelante não se insurgiu quanto à sua efetiva realização pela empresa apelada, alegando apenas que houve quitação de referidos serviços, sem, contudo, comprovar o seu pagamento.

Analisando o conjunto probatório dos autos, notadamente o extrato da empresa credora, observa-se que, de fato, existe débito pendente relativo ao mês de
12/2012
, inexistindo, por outro lado, a comprovação de empenho e da ordem de pagamento, tampouco há qualquer informação nesse sentido nos arquivos do Município.

Conforme manifestação do próprio apelante, “
(...) em relação ao mês 12/2012, infelizmente a equipe do setor responsável não localizou o referido documento, motivo pelo qual deixamos de apresentá-lo. Diante da não localização, pedimos que seja considerado como comprovante de pagamento, o documento já apresentado em audiência, dando por satisfeito o documento oferecido.
” (id. 61926986, p. 1).

De se enfatizar que o documento apontado pelo apelante, consistente em “
Extrato de Credor no período de 01/01/2009 a 31/12/2012
” (id. 61926982, p. 1), por si só, não afasta a dúvida a respeito da comprovação do pagamento dos serviços contratados de
12/2012
, na medida em que desacompanhado de documento contábil financeiro demonstrando a regularidade de quitação da dívida.

Nessa quadra, resulta que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não conseguindo infirmar o fato constitutivo do direito alegado na exordial pela parte autora.

Em contrapartida, a autora logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que comprova o contrato celebrado com o Município, juntamente com os termos aditivos ajustados nos períodos descritos na inicial, bem assim os serviços e pagamentos realizados.

No que tange aos serviços prestados no mês de
01/2016
, melhor sorte não assiste ao apelante, dado que se limitou a aduzir que, para os dias alegados na inicial, não existe nota fiscal para que a Prefeitura pudesse fazer o empenho/pagamento, utilizando ainda como fundamento a inversão do ônus da prova.

Segundo a regra geral da divisão do ônus da prova, ao autor incumbe o dever processual de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, que, uma vez não realizado, gera uma situação desfavorável à parte que detinha o ônus e favorável à parte contrária na obtenção da pretensão posta em juízo (art. 373, CPC).

Com efeito, a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, e constitui faculdade do juiz que pode ser levada a efeito de ofício, independentemente de requerimento das partes.

Ainda, segundo melhor doutrina, só haverá a necessidade de inversão do ônus da prova se não houver provas nos autos, ou seja, se as partes não se desincumbiram do encargo probatório que lhes competia (
non liquet
).

No presente caso, houve prova dos fatos pela parte autora e oportunidade do Município, ora apelante, manifestar-se e apresentar prova que desconstituísse o alegado, não tendo, para tanto, obtido êxito.

Frise-se que o Município é quem tem aptidão para produzir a prova da quitação em comento, visto que se trata da entidade contratante e que deve ter em seu controle de finanças as comprovações de todos os pagamentos que realiza, bem como documentos de frequência que são hábeis a comprovar se houve prestação de serviço ou não, desconstituindo, assim, a alegação deduzida na exordial, sobretudo porque, raciocínio contrário, implicaria em atribuir ao autor ônus de produzir uma prova “negativa”.

A propósito, conforme inteligência do § 2o do art. 373 do Código de Processo Civil, a decisão judicial que atribua o ônus da prova de modo diverso não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

De qualquer modo, as provas carreadas aos autos, inclusive o depoimento de testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento. não foram capazes de comprovar as alegações do apelante.

Ouvida em juízo, a testemunha
Roseli das Graças Maris
(id. 61927039) relatou que os pagamentos dos serviços e despesas contratadas pela Administração Pública Municipal se dão mediante transferência bancária.

Ao seu turno, a testemunha
Maria de Lourdes Oliveira
(id. 61927039), embora não estivesse trabalhando na municipalidade em 2016, disse que inexistia um controle de ponto relativo ao serviço prestado, havendo apenas um registro de atendimento dos pacientes, sendo que os profissionais de saúde lançam no sistema para o Ministério de Saúde os atendimentos que realizaram.

Esses relatos, para além de não comprovarem a quitação do pagamento dos serviços contratados no período abordado, revelam que o Município não controlou a frequência dos funcionários, não podendo demonstrar nos autos que não houve a prestação de serviços pela empresa autora.

A toda evidência, a sentença julgou a partir das provas apresentadas, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova como prevê a legislação processual vigente, não tendo o Município se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de maneira que se encontra sujeito ao pagamento das parcelas referentes aos meses de prestação de serviços não quitados.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DO SALÁRIO -
ÔNUS DA FONTE PAGADORA
– (...)
Assumindo o Município a responsabilidade de provar que o débito não é devido, mas não trazendo aos autos qualquer documento que demonstrasse que o pagamento realmente foi efetuado, evidencia-se a sua obrigação de repassar o valor correspondente aos meses que deixaram de ser pagos
. (..
.) (N.U 0124307-97.2010.8.11.0000, Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011). (grifou-se).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021